Tribunal: TJMT
Processo: 1005901-33.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005901-33.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTINA DA SILVA CUNHA - CPF: 469.128.271-87 (APELANTE), JULIANO ESTEVAO DA CUNHA - CPF: 819.751.981-15 (APELANTE), GILMAR DA SILVA CUNHA - CPF: 019.070.961-83 (APELANTE), JOSÉ CARLOS DE TAL (APELADO), CRISTINA DA SILVA CUNHA - CPF: 469.128.271-87 (APELADO), JOSE ANTONIO DE SOUZA - CPF: 931.426.761-04 (APELADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), JULIANO ESTEVAO DA CUNHA - CPF: 819.751.981-15 (APELADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), GILMAR DA SILVA CUNHA - CPF: 019.070.961-83 (APELADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE SOUZA - CPF: 931.426.761-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO – POSSE DE BOA-FÉ DO APELANTE – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, determinando a reintegração definitiva dos autores na posse de imóvel urbano situado na Rua Tramandaí, s/no, Bairro Betel, em Cáceres/MT.

II. Questão em discussão

2
.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na citação por edital; (
ii
) analisar a legitimidade ativa da viúva para integrar a ação possessória; (
iii
) determinar quem detém o direito à posse do imóvel, considerando a existência de dois contratos de compra e venda firmados pelo mesmo vendedor com pessoas diferentes em momentos distintos; e (
iv
)
se o apelante exerceu posse de boa-fé sobre o imóvel
.

III. Razões de decidir

3
. A citação por edital foi válida, pois foram realizadas tentativas de localização do réu no único endereço conhecido, sendo desnecessária a expedição de ofícios a cadastros públicos quando o magistrado entende suficientes as diligências já realizadas
.

4
. A cônjuge sobrevivente possui legitimidade ativa para integrar ação possessória referente a bem adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, independentemente de eventual separação de fato, quando não há comprovação de divórcio até a data do falecimento.

5
. No mérito, os
autores
apelados não se desincumbiram do ônus de comprovar os requisitos essenciais da ação de reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu.

6
. Os depoimentos testemunhais colhidos são contraditórios e insuficientes para demonstrar a posse mansa, pacífica e contínua do falecido sobre o imóvel, não havendo prova documental de pagamento por serviços de limpeza, fotografias ou outros elementos que comprovem a existência das alegadas plantações no local.

7
. O laudo de constatação realizado pelo Oficial de Justiça não identificou vestígios de plantações, árvores cortadas ou qualquer outro elemento que corrobore as alegações dos apelados, demonstrando apenas um terreno com vegetação rasteira e uma construção em alvenaria iniciada pelo apelante.

8
.
O apelante demonstrou de forma inequívoca o exercício de posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel desde abril de 2019, mediante contrato
particular
de compra e venda
com firmas reconhecidas de vendedor e comprador
,
cadastro de IPTU, instalação de água e energia elétrica em seu nome, e início de construção de casa de alvenaria no local.

9
.
Não restou caracterizado o esbulho, que pressupõe a privação injusta da posse mediante violência, clandestinidade ou precariedade. O apelante adquiriu o imóvel de forma onerosa, de boa-fé, e passou a exercer posse sem qualquer oposição dos apelados, que somente tomaram conhecimento da situação mais de um ano após o falecimento do
cônjuge da apelante
.

IV. Dispositivo e tese

1
0
.
Recurso provido
.

Tese de julgamento:
“
A citação por edital é válida quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do réu no único endereço conhecido, não sendo obrigatória a expedição de ofícios a cadastros públicos
.
2.
A meeira do
de cujus
possui legitimidade ativa para defender em juízo a posse de bem adquirido na constância do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens.
3.
Em ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.
4.
A ausência de comprovação da posse anterior mediante atos materiais de utilização do bem, aliada à inexistência de documentos que demonstrem o exercício efetivo da posse, impede o acolhimento da pretensão possessória.
5.
Não configura esbulho a ocupação de imóvel por quem o adquiriu de forma onerosa, de boa-fé, mediante contrato válido, exercendo posse mansa e pacífica, sem oposição dos supostos possuidores anteriores
”
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ANTONIO DE SOUZA
contra
a
sentença proferida na ação de reintegração de posse ajuizada por
CRISTINA DA SILVA CUNHA, JULIANO ESTEVÃO DA CUNHA e GILMAR DA SILVA CUNHA
, que julgou procedente o pedido, determinando a
reintegração definitiva dos autores na posse do imóvel e negando o direito à indenização pelas benfeitorias, por entender que o réu agiu de má-fé ao invadir o imóvel após o falecimento do Sr. Benedito.

C
ondeno
u
, ainda, a parte
r
equerida
,
ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em R$ 2.000,00 (Dois mil reais),
concedendo-lhe, contudo, a isenção do pagamento, ante a concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante reitera a preliminar de nulidade da citação por edital e suscita a ilegitimidade ativa da autora C
RISTINA DA SILVA CUNHA
, por estar supostamente separada de fato do
de cujus
.

No mérito, sustenta que adquiriu o imóvel de boa-fé, mediante contrato válido, após o vendedor informar que o negócio anterior havia sido desfeito por falta de pagamento.

Alega que o contrato apresentado pelos autores não possui reconhecimento de firma do vendedor e que não há comprovante de pagamento.

Argumenta ainda que exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel, realizando benfeitorias e regularizando documentação em seu nome. Por fim, requer, subsidiariamente, indenização pelas benfeitorias realizadas.

Em contrarrazões, os apelados defendem a regularidade da citação por edital, a legitimidade ativa da Sra. C
RISTINA
e a validade do contrato de compra e venda celebrado pelo
de cujus
.

Sustentam que o pagamento foi à vista, conforme consta no contrato, e que o Sr. Benedito exerceu a posse do imóvel até seu falecimento, o que foi comprovado por testemunhas.

Afirmam que o contrato celebrado entre o apelante e o Sr. Miguel é nulo, pois este não detinha mais a posse do imóvel quando o vendeu pela segunda vez.

Quanto às benfeitorias, argumentam que o apelante agiu de má-fé ao invadir o imóvel após o falecimento do Sr. Benedito, não fazendo jus à indenização.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, os autores/apelados alegaram ser herdeiros legítimos de Benedito Santana da Cunha, falecido em 02/02/2019, que adquiriu em 19/11/2013 um imóvel urbano situado na Rua Tramandaí, s/no, Bairro Betel, em Cáceres/MT, mediante contrato de compra e venda firmado com Miguel de Campos.

Afirmaram que o
de cujus
exerceu a posse do imóvel por mais de cinco anos, até a data de seu falecimento, e que, meses depois, ao realizarem levantamento dos bens para partilha, constataram que o réu havia invadido o imóvel e construído uma pequena moradia no local.

Após audiência de justificação e constatação por oficial de justiça, foi deferida liminar de reintegração de posse em favor dos autores. O réu foi citado por edital e, posteriormente, compareceu aos autos
,
representado pela Defensoria Pública.

Em sua contestação, o réu alegou preliminarmente a nulidade da citação por edital.

No mérito, sustentou que adquiriu o imóvel em abril de 2019 do mesmo vendedor, Sr. Miguel de Campos, que lhe informou que o contrato anterior com o Sr. Benedito havia sido desfeito por falta de pagamento.

Apresentou contrato de compra e venda, comprovantes de pagamento de IPTU e documentos de instalação de água e energia em seu nome. Requereu, subsidiariamente, indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas testemunhas de ambas as partes, incluindo o Sr. Miguel de Campos, que confirmou ter vendido o imóvel duas vezes, alegando que o primeiro comprador (Sr. Benedito) não teria pag
ad
o o valor acordado.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando a reintegração definitiva dos autores na posse do imóvel e negando o direito à indenização pelas benfeitorias, por entender que o réu agiu de má-fé ao invadir o imóvel após o falecimento do Sr. Benedito.

Pois bem.

Preliminarmente:

Da nulidade da citação por edital

O apelante alega nulidade da citação por edital, argumentando que não foram esgotadas as tentativas de sua localização, conforme exige o art. 256, §3o, do CPC.

A alegação não merece acolhimento. Conforme se verifica dos autos, foram realizadas tentativas de citação do réu no endereço do imóvel objeto da lide, onde havia uma casa construída, presumivelmente sua residência. Diante da impossibilidade de localização e do desconhecimento de qualquer outro endereço, o juízo determinou a citação por edital.

O Superior Tribunal de Justiça, em seu Informativo 832, já firmou entendimento de que
"a expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital não é obrigatória, mas uma possibilidade a ser avaliada pelo magistrado".

Ademais, o próprio apelante afirma que o imóvel estava cadastrado em seu nome junto à Prefeitura Municipal e à concessionária de energia, o que apenas confirma que o endereço onde se tentou a citação era, de fato, o único conhecido. Não havendo êxito na diligência, correta a determinação de citação por edital.

Por fim,
de se destacar
que não houve prejuízo à defesa do apelante, que compareceu aos autos, apresentou contestação específica, participou da audiência de instrução com suas testemunhas e exerceu plenamente o contraditório
.

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade da citação.

Da ilegitimidade ativa de CRISTINA DA SILVA CUNHA

O apelante sustenta a ilegitimidade ativa da autora

CRISTINA DA SILVA CUNHA, sob o argumento de que estaria separada de fato do
de cujus
à época da aquisição do imóvel.

A preliminar não prospera.

Conforme documentação acostada aos autos,
CRISTINA DA SILVA CUNHA
era casada com Benedito Santana da Cunha sob o regime da comunhão parcial de bens, desde 1979 até a data do falecimento deste, ocorrido em 02/02/2019, conforme consta na certidão de óbito.

O imóvel objeto da lide foi adquirido na constância do casamento, em 19/11/2013, mediante contrato de compra e venda, integrando, portanto, o patrimônio comum do casal, nos termos do art. 1.660, I, do CC.

Assim, na qualidade de meeira, a autora C
RISTINA
possui legitimidade para defender em juízo a posse do bem adquirido durante o casamento, independentemente de eventual distanciamento físico do casal, que não caracteriza, por si só, separação de fato para fins jurídicos, especialmente quando não há prova robusta nesse sentido.

Ademais, os demais autores, filhos e herdeiros do
de cujus
, não contestam a qualidade de meeira da autora C
RISTINA
, o que reforça sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

Rejeito
, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

DO MÉRITO

A controvérsia central reside
na análise de
quem detém o direito à posse do imóvel situado na Rua Tramandaí, s/no, Bairro Betel, em Cáceres/MT, considerando a existência de dois contratos de compra e venda
firmados pelo mesmo vendedor (Sr. Miguel de Campos) com pessoas diferentes (Sr. Benedito e o apelante) em momentos distintos (2013 e 2019)
,

IDs
. 328253363 e
3328253893, vejamos:

[Quebra da Disposição de Texto]

Analisando detidamente os autos,
verifica-se que os apelados não se desincumbiram do ônus de comprovar os requisitos essenciais da ação de reintegração de posse, previstos no art. 561 do Código de Processo
:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Consoante se depreende dos autos, o
s apelados fundamentaram sua pretensão possessória exclusivamente no contrato de compra e venda celebrado entre o Sr. Benedito e o Sr. Miguel de Campos em 19/11/2013. Todavia, tal documento, por si só, não é suficiente para comprovar o efetivo exercício da posse, que pressupõe atos materiais de apreensão e utilização do bem.

Os depoimentos testemunhais colhidos em audiência de justificação (ID
. 328253869
) e em audiência de instrução (ID
. 328253950
) são contraditórios e insuficientes para demonstrar a posse mansa, pacífica e contínua do falecido sobre o imóvel.

As testemunhas
Edualdo
Alves Correia e Luiz Manuel de Oliveira afirmaram ter prestado serviços de limpeza no terreno a pedido do Sr. Benedito, mas não souberam precisar datas nem a frequência de tais serviços. Além disso, não há qualquer prova documental de pagamento por tais serviços, nem fotografias ou outros elementos que comprovem a existência das alegadas plantações de teca no local.

Ademais,
o laudo de constatação realizado pelo Oficial de Justiça (ID
. 328253872
) não identificou vestígios de plantações, árvores cortadas ou qualquer outro elemento que corrobore as alegações dos apelados. As fotografias anexadas demonstram apenas um terreno com vegetação rasteira e uma construção em alvenaria iniciada pelo apelante.

Tais elementos probatórios enfraquecem sobremaneira
os requisitos necessários à proteção possessória apresentados pelos
apelados

Por outro lado, o
apelante comprovou documentalmente a aquisição do imóvel em abril de 2019, mediante contrato de compra e venda celebrado com o Sr. Miguel de Campos, o qual declarou expressamente, em audiência de instrução, que o negócio anterior com o Sr. Benedito não se concretizou por ausência de pagamento.

Embora o contrato de 2013
firmado com os apelados
estabeleça pagamento à vista, não há qualquer recibo ou comprovante de quitação, o que corrobora a versão apresentada pelo vendedor. A ausência de reconhecimento de firma do Sr. Miguel no referido contrato reforça a tese de que o negócio não se aperfeiçoou.

Ademais, o Sr. Miguel declarou que, após cobranças infrutíferas, o próprio Sr. Benedito
autorizou
a venda do imóvel a terceiros, desistindo do negócio. Tal declaração, prestada sob o compromisso legal de dizer a verdade, possui presunção de veracidade e não foi eficazmente infirmada pelos apelados.

Consoante se verifica, o
apelante demonstrou, de forma inequívoca, o exercício de posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel desde abril de 2019, mediante:

Contrato de compra e venda de direito de posse com firmas reconhecidas de ambos (vendedor e comprador)
,
consoante
print
acima
;

Cadastro do imóvel junto à Prefeitura Municipal para pagamento de IPTU em seu nome (ID
. 328253898
);

Solicitação de instalação de hidrômetro junto à concessionária de água (ID. 328253894);

Instalação de energia elétrica em seu nome, com unidade consumidora ativada em 28/01/2020;

Início de construção de casa de alvenaria no local, conforme fotografias.

Tais atos configuram inequívoco exercício dos poderes inerentes à
posse
, que

demonstram inequivocamente que o apelante, desde a aquisição do imóvel, passou a exercer atos de posse com ânimo de dono, promovendo a regularização do bem perante os órgãos públicos e investindo recursos na edificação de moradia.

A
alegação de que o apelante teria agido de má-fé por ter adentrado no terreno após o falecimento do Sr. Benedito não se sustenta, pois
pelo que se verifica dos autos,
a aquisição ocorreu de forma onerosa, mediante contrato válido, e o apelante desconhecia a existência de negócio
anterior, tendo sido informado pelo vendedor de que o imóvel estava livre e desembaraçado.

Some-se a isso que o
esbulho pressupõe a privação injusta da posse, mediante violência, clandestinidade ou precariedade. No caso dos autos, não restou demonstrado que o apelante tenha praticado qualquer ato de violência ou clandestinidade, nem que tenha recebido o imóvel em comodato ou locação, caracterizando precariedade.

Ao contrário,
demonstrou-se que
o apelante adquiriu o imóvel de forma onerosa, de boa-fé, e passou a exercer posse mansa e pacífica, sem qualquer oposição dos apelados, que somente tomaram conhecimento da situação mais de um ano após o falecimento do Sr. Benedito.

Assim, não restando comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a improcedência da ação de reintegração de posse.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para
j
ulgar
improcedente
a ação de reintegração de posse, revogando a liminar anteriormente concedida
, condenando
os apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026